Tribunal: CARF
Processo: 10166.724175/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724175/2018-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA-NULIDADE-VÍCIO MATERIAL
É nulo, por vício material, o lançamento realizado sem a devida higidez que se
traduz em CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma
da lei, pois em última análise será este a base de constituição de título
executivo extrajudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a
obscuridade verificada, concluir pela NULIDADE DO LANÇAMENTO por vício material,
alterando o dispositivo do acórdão recorrido de: “negar provimento ao recurso de ofício
interposto” para “negar provimento ao recurso de ofício interposto em razão de vício material do
lançamento” e, ainda, a ementa de “É nulo o lançamento realizado sem a devida higidez que se
traduz em CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em
última análise será este a base de constituição de título executivo extrajudicial” para “É nulo por
vício material o lançamento realizado sem a devida higidez que se traduz em CLAREZA,
CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em última análise será este a
base de constituição de título executivo extrajudicial”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724175/2018-12
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por procuradora da fazenda nacional,
com fundamento no art. 65, § 1°, inciso III, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é o Acórdão de n° 2402-011.331, proferido em
julgamento realizado em 09/05/2023, que declarou nulo o lançamento, negando provimento a
recurso de ofício interposto com fundamento art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 1o
da Portaria MF no 63, de 2017, admitido conforme art. 1o da Portaria MF no 2, de 2023.
Relata a embargante que não houve manifestação no acórdão recorrido quanto ao
tipo de vício ensejador da nulidade, se formal ou material, inclusive entendendo “nulidade
formal”, o que ensejou a oposição dos embargos para saneamento da omissão:
Pela leitura do Acórdão 2402-011.331, verifica-se que essa e. 2a Turma Ordinária
anulou o lançamento.
Ocorre que nulidade é termo equívoco e, desse modo, torna-se necessária a
especificação do seu sentido.
É indispensável o esclarecimento dessa questão no dispositivo do acórdão para que não
haja prejuízo ao disposto no art. 173 do CTN:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: (... )
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado. (Grifos nossos)
Partindo da premissa de que houve nulidade, a Fazenda Nacional entende que se trata de
nulidade formal, pois seu fulcro estaria centrado em fato procedimental. No entanto,
faz-se necessária, para que se espanquem tergiversações, a manifestação expressa dessa
Colenda Câmara.
Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso para complementação
do decidido quanto ao tipo de vício verificado na nulidade do crédito tributário:
Em face da omissão exposta, requer a União (Fazenda Nacional) seja conhecido e
provido o presente recurso para que essa e. Câmara complemente o acórdão de modo
que fique expresso o tipo de vício que supostamente maculou o lançamento (se material
ou formal).
É o relatório!

Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele conheço.
Muito embora seja possível extrair da decisão embargada, a meu sentir, a resposta
para o questionamento posto pela r. representante da fazenda nacional quanto ao tipo de vício, se
material ou formal, claro é que não consta expressamente do decidido.
O recurso de ofício interposto pelo colegiado de primeiro grau, em reexame
necessário, ocorreu por entender os julgadores, após diligência, ausentes aqueles elementos
fundamentais que determinam o crédito tributário, descritos no art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, especialmente o quantum debeatur, com falta de determinação da origem das
receitas submetidas a tributação, respectiva base de cálculo, além da motivação da constituição
do crédito tributário, o que comprometeu a compreensão do lançamento e cerceou o direito
de defesa, 1.921:

Porém todas as constatações citadas corroboram as alegações da defesa no sentido
de que o relatório fiscal contém equívocos que além de resultarem em erros na
apuração dos valores que poderiam ser lançados de ofício, comprometem a
compreensão do lançamento efetuado, constituindo cerceamento ao contraditório e
à ampla defesa, comprometendo a liquidez e a certeza do crédito tributário
constituído.(grifo do autor)

A decisão embargada adotou o mesmo racional do colegiado de primeiro grau, fls.
2.014:

Pela leitura da decisão recorrida, a mim se tornaram claras as omissões e pontos dúbios
apontados pelo colegiado de piso e que são intransponíveis quanto à necessária
CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário em discussão, o que por si o
torna NULO de acordo com a hipótese prevista no art. 59, II do Decreto no 70.235, de
1972

Portanto, trata-se de um claro caso de vício material, pois a essência do crédito
constituído é duvidosa, nesse sentido:

Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 27/11/2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2003
a
30/04/2006
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O
Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
VÍCIO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DEMAIS
ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FATO GERADOR. É nulo por vício
material o lançamento que não apresenta de forma satisfatória os elementos
essenciais a caracterização do fato gerador. (grifo do autor)

Numero da decisão: 9202-007.345
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 25/09/2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 28/02/2005 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, o Recurso Especial deve ser
conhecido. NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL. Vício formal
é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do crédito, e
que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da
data em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível);
e dos documentos caracterizadores da infração cometida (materialidade), não
configura vício formal. (grifo do autor)
Numero da decisão: 9202-007.197

Voto por dar provimento aos embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade apontada e, em consequência, concluir pela NULIDADE
DO LANÇAMENTO por vício material, alterando o dispositivo do acórdão recorrido de
“negar provimento ao recurso de ofício interposto” para “negar provimento ao recurso de ofício
interposto em razão de vício material do lançamento” e, ainda, a ementa de “É nulo o
lançamento realizado sem a devida higidez que se traduz em CLAREZA, CERTEZA e
LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei, pois em última análise será este a base de
constituição de título executivo extrajudicial” para “É nulo por vício material o lançamento
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.560 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

realizado sem a devida higidez que se traduz em CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do
crédito tributário, na forma da lei, pois em última análise será este a base de constituição de título
executivo extrajudicial”.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2041
DF CARF MF
Original